Tribunal: TJDFT
Processo: 0712507-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0712507-82.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: CASA BRASIL SOBRADINHO ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA IMPETRADO: AGENCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL AGEFIS, DISTRITO FEDERAL, SECRETÁRIO DE ESTADO DA ORDEM LOGÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Diga a impetrante se persiste seu interesse no prosseguimento do feito, considerando a reabertura do comércio em geral. Intime-se. Brasília, 23 de julho de 2020 18:58:20. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator